Tribunal: TJSP
Processo: 1053818-03.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Insurgência contra aplicação do teto remuneratório constitucional.

Questão pacificada pelo E. STF - RE no 606.358/SP, em sede de repercussão geral, no qual se decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Insurgência contra aplicação do teto remuneratório constitucional.

Questão pacificada pelo E. STF - RE no 606.358/SP, em sede de repercussão geral, no qual se decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal – RE no 609.381/GO, em sede de repercussão geral, no qual se decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC no 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo a ele todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior – Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.
Aplicabilidade imediata. Adequação dos vencimentos à alteração constitucional que prescinde de instauração de procedimento administrativo.
R. sentença reformada para denegar a segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de "writ of mandamus" (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009 - Súmula 512 do STF).

RECURSO DE APELAÇÃO DA CAMPREV e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1053818-03.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAMPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA HELENA DE BARROS RIBEIRO
SIQUEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/17
VOTO No 16.333 (processo digital)
APELAÇÃO No 1053818-03.2017.8.26.0114
No ORIGEM: 1053818-03.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: CAMPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELADA: MARIA HELENA DE BARROS RIBEIRO SIQUEIRA
INTERESSADO: DIRETOR PRESIDENTE DO CAMPREV
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Wagner Roby Gidaro
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. Insurgência contra aplicação do teto
remuneratório constitucional.
Questão pacificada pelo E. STF - RE no 606.358/SP, em sede de
repercussão geral, no qual se decidiu pelo cômputo dos valores
percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de
observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição
Federal RE no 609.381/GO, em sede de repercussão geral, no
qual se decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC no
41/2003 possui eficácia imediata, submetendo a ele todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores
públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal
anterior Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia
de irredutibilidade dos vencimentos.
Aplicabilidade imediata. Adequação dos vencimentos à alteração
constitucional que prescinde de instauração de procedimento
administrativo.
R. sentença reformada para denegar a segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de “writ
of mandamus” (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009 -
Súmula 512 do STF).
RECURSO DE APELAÇÃO DA CAMPREV e REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA
HELENA DE BARROS RIBEIRO SIQUEIRA contra ato do DIRETOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/17
PRESIDENTE DO CAMPREV, pretendendo o reconhecimento do direito
líquido e certo à não redução da pensão por morte, pois consolidada por meio
da imutabilidade da coisa julgada material, ou, alternativamente, seja a
pensão limitada ao teto do Ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo fato
de seu finado marido ter exercido o cargo de Procurador Geral da
Municipalidade de Campinas.
Deferida a liminar para determinar a suspensão do ato
publicado no dia 4 de setembro de 2017, no Diário Oficial do Município, do
impetrado, no sentido de limitar as vantagens pessoais ao teto remuneratório
constitucional, restabelecendo a situação anterior em relação à impetrante
(fls. 35/38).
O Ministério Público declinou de opinar no feito (fl. 111).
Nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2224170-28.2017.8.26.0000 a decisão acima mencionada foi reformada.
A r. sentença (fls. 122/126), cujo relatório adoto, deu o
seguinte deslinde à controvérsia:
“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA impetrada por MARIA HELENA
DE BARROS RIBEIRO em face DR. JOSÉ FERREIRA
CAMPOS
FILHO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS -
CAMPREV com o fim de anular o ato impugnado e determinar
o
imediato
restabelecimento
dos
proventos/pensão
da
impetrante. Não há condenação em verbas de sucumbência.
Oficie-se à autoridade impetrada, comunicando-se o teor da
presente sentença.
Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 14,
§ 1o, da Lei 12.016/2009.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/17
Embargos de declaração opostos pelo CAMPREV (fls.
1259/130), rejeitados às fls. 133/134.
Apela a CAMPREV, pugnando, inicialmente, pela
atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese,
que: a) no caso concreto, foi dada plena possibilidade de defesa, conforme o
despacho contido no D.O.M. do dia 04/09/2017; b) todos os servidores que
ganham seus proventos de inatividade ou pensão por morte atingidos pelo
referido
Comunicado
foram
formalmente
cientificados
da
revisão
administrativa através de publicação no Diário Oficial, meio de comunicação
oficial do Município de Campinas; c) o instituidor da pensão ajuizou a ação
de n. 196/96 a fim de excluir do teto constitucional a sexta-parte e adicional
por tempo de serviço percebidos em seus proventos de inatividade; d) o
parâmetro constitucional utilizado como fundamento no acórdão (datado de
10/06/1999) é o art. 37, XI, em sua redação original; e) o Supremo Tribunal
Federal nos Recursos Extraordinários ns. 606.358 (tema 257) e 609.381
(tema 480), pacificou em definitivo o alcance e aplicabilidade do art. 37, XI,
CF (EC 41/2003); f) não há que se falar em violação à coisa julgada material,
posto que a revisão administrativa realizada tem como fundamento
constitucional a nova redação atribuída ao art. 37, XI, CF, pela EC n.
41/2003, bem como o decidido nos Temas em questão; g) o decidido nos
autos de n. 196/1996 reflete uma relação jurídica de trato sucessivo, posto
que se trata de pagamento mensal de benefício acima do teto, assim, a mesma
possui caráter “rebus sic stantibus”, ou seja, ela é válida e produz
regularmente seus efeitos enquanto persistirem os fundamentos que
determinaram a procedência ou improcedência da demanda, sendo que uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/17
vez alterado o parâmetro constitucional pela EC n. 41/2003, não há razão
para se manter as mesmas características anteriormente garantidas pela
redação originária do art. 37, XI da CF. na eventualidade, pugna pela
aplicação dos Temas no 810, do STF e 905 do STJ, quanto aos consectários
legais.
Recurso tempestivo, processado com contrarrazões às fls.
154/164.
É o relatório.
De início, considera-se interposto recurso oficial, por
força do parágrafo primeiro do art. 14 da Lei no12.016/2009.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física
ou
jurídica,
órgão
com
capacidade
processual,
ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. atual.
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 28/29)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/17
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver
delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely
Lopes. Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed.
atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 37)
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente
de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos,
que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No
mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso
especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de
Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma
de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige
prova pré-constituída das alegações postas pela parte
impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie
particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo
que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial
sejam demonstradas de pronto, por meio da prova documental”
(ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do
Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes,
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P.
478).
Isto considerado, reputo estar presente o direito líquido
e certo da impetrante à anulação do ato impugnado, embora por razões
diversas daquelas apontadas na r. sentença, que deve ser parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/17
mantida, consoante passo a expor.
A impetrante é pensionista, viúva de servidor público
municipal, que afirma ter adquirido por meio de coisa julgada material o
direito de perceber as vantagens pessoais temporais fora do teto legal.
Aduz que em 04.09.2017 foi publicado ato determinando a
redução dos proventos com base em decisões proferidas no Supremo
Tribunal Federal, mas no pagamento depositado antes mesmo da data de
publicação já constava a redução, sem observância dos preceitos da ampla
defesa e do contraditório, trazendo irreparável dano por se tratar de redução
de verba alimentar.
A controvérsia cinge-se em saber se a forma como se deu
a redução dos proventos da impetrante foi ilegal e, ainda, se a redução
determinada nas recentes decisões do E. STF deve se sobrepor à coisa
julgada existente no caso concreto.
Pois bem.
No que se refere ao julgamento de mérito proferido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no RE no 606.358/SP (DJ de 07.04.2016), em que
foi decidido que, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37,
inciso XI da Constituição Federal, consideram-se também os valores
recebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003, a título de vantagens
pessoais pelo servidor público, tem-se a esclarecer o seguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/17
A EC no 41/2003 alterou o inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal, dispondo que a remuneração de servidores públicos não
poderia exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do E. Supremo
Tribunal Federal, conforme se observa:
“Art. 37. ...
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no
âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”
O posicionamento até então adotado por esta Relatora
inicialmente era de que a modificação introduzida pela Emenda
Constitucional no 41/2003 não altera o quanto disposto no art. 5o, XXXVI da
Constituição Federal, dispositivo este elevado ao patamar de cláusula pétrea,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/17
que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
impondo limitação ao poder de reforma com tendências abolitórias.
Nesse passo, segundo o entendimento inicial desta
julgadora, seria inadmissível que a EC no 41/2003, pudesse retirar da parte o
direito ao recebimento das vantagens pessoais alcançadas antes da
promulgação da EC no 41/2003, inclusive, quando o servidor em questão já
há muito havia se aposentado, sob pena de verdadeira ofensa à garantia
constitucional ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre que o E. Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento acerca do alcance dos tetos remuneratórios estipulados pela EC
no 41/2003, no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.358/SP (DJ de
07.04.2016), com repercussão geral reconhecida, decidindo que, para
efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, inciso XI da
Constituição
Federal,
consideram-se
também
os
valores recebidos
anteriormente à vigência da EC no 41/2003, a título de vantagens pessoais
pelo servidor público. Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
TETO
DE
RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS
PESSOAIS.
VALORES
PERCEBIDOS
ANTES
DO
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e
XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Computam-se para efeito de observância do teto
remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República
também os valores percebidos anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens
pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos
valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/17
novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores
excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da
República.
3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da
República a exclusão, da base de incidência do teto
remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do
advento da Emenda Constitucional no 41/2003, a título de
vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido. (RE 606358, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
18/11/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Na mesma linha, anteriormente, o E. Supremo Tribunal
Federal havia acenado, quando do julgamento do RE no 609.381/GO, em
02.10.2014, com repercussão geral sobre o tema pertinente ao teto
remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição Federal, no qual restou
decidido que o teto de retribuição estabelecido pela EC no 41/2003 possui
eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele
discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos
servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda
que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
TETO
DE
RETRIBUIÇÃO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
41/03.
EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA
FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA
PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às
referências de valor máximo nele discriminadas todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/17
públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa
verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das
remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam
os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não
pode ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade
exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a)
que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido
conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por
equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão
remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite
máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento
de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um
dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada
do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator
Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC
11-12-2014)
Contudo, diante da validação, pelo E. STF, dos
redutores salariais aplicados pela Administração Pública, vedando a
restituição dos valores excedentes recebidos de boa-fé pelos
servidores públicos, em que pese o posicionamento anteriormente por
mim esposado, curvo-me ao entendimento do E. STF, manifestado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/17
julgados acima mencionados, quanto à inclusão de todas as verbas de
natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que
adquiridas de acordo com regime legal anterior à EC no 41/2003.
Logo, a despeito do entendimento pessoal desta
Relatora, passo a adotar o posicionamento adotado pelo E. STF, que
também passa a ser o atual posicionamento unânime manifestado por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, tem-se que a EC no 41/2003 tem
eficácia imediata, não sendo o caso de invocar direito adquirido ou
irredutibilidade de vencimentos, incidindo o redutor salarial (teto
remuneratório) sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pelos
servidores públicos, ainda que adquiridas em regime legal anterior.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teto Remuneratório Nada
obstante a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 606.358 e 609.381), pende
de julgamento, na Suprema Corte, a ADI 3.184, que tem por
objeto dispositivos da EC 41/2003, dentre os quais o art. 9o, que
faz alusão ao artigo 17 do ADCT para impedir o pagamento de
vencimentos em desacordo com a Constituição sob alegação de
direito adquirido - Análise da matéria suspensa pela Suprema
Corte,
com
posicionamento
de
cinco
Ministros
pela
inconstitucionalidade do dispositivo, ao fundamento de que a
alusão ao art. 17 do ADCT traz o risco de que a norma seja
utilizada pela Administração Pública para desconsiderar
direitos e garantias conquistados na vigência da Constituição
de 1988 Posicionamento deste magistrado ressalvado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/17
reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Pretório Excelso no
Tema de Repercussão Geral 257. Embargos acolhidos, tendo
como consectário o provimento do recurso da SPPREV e da
remessa
oficial.
(TJSP;

EmbDcl
1032187-60.2015.8.26.0053/50000; Relator Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 19/07/2017)
Funcionalismo Pretensão ao afastamento da redutibilidade do
provento, inclusive no que tange à incidência do teto
remuneratório contemplado na Emenda Constitucional no 41/03
Segurança concedida na origem
Decisão reformada

Julgamento do Recurso Extraordinário no 609.381, com
repercussão geral reconhecida
Cláusulas estabilizadoras
previstas no art. 5o, XXXVI da CRFB, que não tem o condão de
afastar o teto redutor Vantagens pessoais que devem ser
incluídas para computo do teto remuneratório do art. 37, XI, da
Constituição da República - Entendimento do E. STF firmado
no RE no 606.358, com repercussão geral Recurso e reexame
necessário providos (TJSP; Apelação/Reexame Necessário
0003564-76.2010.8.26.0053; Relator Souza Meirelles; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/03/2017)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO
Redutor
constitucional Pretensão de afastamento da incidência do teto
remuneratório contemplado na Emenda Constitucional no 41/03
Sentença concessiva Reforma, que se impõe Inexistência
de afronta à coisa julgada material As vantagens pessoais ou
de qualquer outra natureza, ainda que adquiridas antes da
entrada em vigor da EC no 41/2003, são atingidas pela
limitação do teto remuneratório disciplinado pelo art. 37, XI, da
CF, conforme decidiu, recentemente, o C. STF, com
repercussão geral reconhecida, nos RE's no 606.358/SP e no
609.381/GO
Apelo e reexame necessário, considerado
interposto,
providos.
(TJSP;
Apelação
0000311-45.2015.8.26.0396; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 26/10/2016)
PREVIDENCIÁRIO

PENSIONISTA
DE
SERVIDOR
ESTADUAL LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO REDUTOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14/17
PREVISTO NO ARTIGO 144, DA LC 180/78, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LC 1012/07 - REDUÇÃO DOS
PROVENTOS DECORRENTE DE TETO REMUNERATÓRIO
PREVISTO NO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, COM REDAÇÃO DA EC 41/03
EFICÁCIA
IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS PELA EC
41/03, AINDA QUE AS VERBAS PERCEBIDAS PELO
SERVIDOR TENHAM SIDO ADQUIRIDAS DE ACORDO
COM REGIME LEGAL ANTERIOR
EXCESSO NÃO
RESGUARDADO PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS
ENTENDIMENTO STF (RE No
609.381/GO)
PENSÃO REGIDA PELA LEI VIGENTE À
DATA DO ÓBITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85, DO STJ - RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1004235-09.2015.8.26.0053;
Relator Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 27/01/2016)
Como se vê, pois, não há ilegalidade na atuação da
impetrada em cumprir a Constituição Federal, ainda que disso resulte redução
de valores que vinham sendo pagos à impetrante.
Ademais disso, quanto ao v. acórdão prolatado em
10.06.1999 (fls. 21/25), já há muito transitado em julgado, que conferiu o
direito à exclusão dos quinquênios e da sexta parte da composição do teto
remuneratório incidente sobre os proventos do instituidor da pensão por
morte discutida nestes autos, este não tem o condão de manter a situação em
desacordo com os preceitos previstos nos artigos 37, XIV, da CF, e 17 do
ADCT.
Conclui-se, portanto, que não há direito à manutenção
do excesso remuneratório, devendo ser aplicado o teto constitucional.
Ademais, cumpre salientar que o teto constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15/17
preconizado pela Emenda Constitucional no 41/2003 é de aplicabilidade
imediata, consoante o entendimento sedimentado pelos E. Tribunais
Superiores, “verbis”:
“PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
SUBMISSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. GRATIFICAÇÃO.
TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS.
POSSIBILIDADE. EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado
pelos recorrentes contra ato do Secretário da Fazenda e do
Secretário de Administração do Estado do Ceará, substanciado
na redução dos seus proventos de aposentadoria, evidenciada
(a) pela instituição de desconto resultante da aplicação do
chamado subteto de remuneração atualmente fixado para os
servidores estaduais e (b) pelo não pagamento da integralidade
do Prêmio de Desempenho Fiscal a que fazem jus.
2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou:
'Por Todo o exposto, considerando que os descontos dos
proventos das impetrantes somente ocorreram após o advento
da Emenda Constitucional n° 41/2003, consoante se vê da
prova adunada instrução, e diante das normas constitucionais
aplicáveis à espécie, sobretudo à luz da novel jurisprudência do
STF e do STJ, voto no sentido de DENEGAR a segurança,
devendo os proventos das impetrantes obedecer as normas
constitucionais aplicáveis à espécie, com as recentes
modificações trazidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003'
(fls. 170-177, grifo acrescentado).
3. Adotado como razão de decidir o parecer do Ministério
Público Federal, exarado pelo Subprocurador Geral da
República Dr. José Flaubert Machado Araújo, que bem
analisou a questão: 'Dessa forma, inexiste direito líquido e
certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto
constitucional, uma vez que não há direito adquirido à
percepção de vencimentos ou proventos acima do teto
estabelecido pela EC 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de
irredutibilidade
de
vencimentos'
(fls.
237-242,
grifo
acrescentado).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
direito adquirido ao recebimento de salários ou proventos
superiores ao fixado no teto constitucional, da mesma forma
que, com a entrada em vigor da EC 41/2003, incluem-se as
vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar
se o valor recebido supera o máximo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 16/17
5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo
Mandado de Segurança. 6. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no RMS 39507/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 24.03.2015) negritei
“CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. TETO DE
RETRIBUIÇÃO. REMENDA CONSTITUCIONAL 41/03.
EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA
FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA
PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às
referências de valor máximo nele discriminadas todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores
públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa
verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das
remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam
os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não
pode ser reclamado com amparo na garantia de
irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade
exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a)
que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido
conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por
equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão
remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite
máximo pré definido pela Constituição Federal. O pagamento
de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um
dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada
do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido.” (RE 609381/GO, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.10.2014) - negritei
Nessa toada, o corte constitucional, de aplicabilidade
imediata, prescinde de procedimento administrativo, não se cogitando
violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Nesse cenário, de rigor a reforma da r. sentença a fim de
denegar a segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1053818-03.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17/17
Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar
de writ of mandamus (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009 - Súmula
512 do STF).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação da CAMPREV e ao reexame necessário, reformando-se a r.
sentença para denegar a segurança, pelos fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora